Tribunal: TJPA
Processo: 0010495-51.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL â ART. 273, Â§1Âº - B, I, DO CP â PENA PARA APELANTE MARIA DE LOURDES DE 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 233 (DUZENTOS E TRINTA E TRÃS) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO, PARA JOAQUIM TADEU PEREIRA, ESTABELECEU A PENA EM 02 (DOIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 216 (DUZENTOS E DEZESSEIS) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO E AO FINAL, PARA AMBOS OS CONDENADOS, SUBSTITUIU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PUGNAM PELA ABSOLVIÃÃO FACE A ATIPICIDADE DA CONDUTA â ImprocedÃªncia. A materialidade do delito, encontra-se comprovada atravÃ©s do Auto de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o, bem como pelo Auto de infraÃ§Ã£o sanitÃ¡ria e Termo de apreensÃ£o e/ou interdiÃ§Ã£o. A autoria, de igual forma, atravÃ©s dos depoimentos testemunhais, proferidos em juÃzo, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. Dessa forma, nÃ£o existe como absolver os apelantes pela atipicidade da conduta, jÃ¡ que devidamente comprovada a tipicidade da conduta praticada por eles, no que tange a venda dos medicamentos fitoterÃ¡picos encontrados, expostos Ã venda no balcÃ£o de acesso aos consumidores, sem qualquer registro pelo Ã3rgÃ£o competente. Portanto, a conduta praticada pelos apelantes, Ã© tÃpica, ilÃcita, antijurÃdica e culpÃ¡vel, devendo ser mantida integralmente a sentenÃ§a condenatÃ3ria em todos os seus termos. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0010495-51.2010.8.14.0401
APELANTE: MARIA DE LOURDES MAGALHÃES PEREIRA
APELANTE: JOAQUIM TADEU PEREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 273, §1º - B, I, DO CP - PENA PARA APELANTE MARIA DE LOURDES DE 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 233 (DUZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO, PARA JOAQUIM TADEU PEREIRA, ESTABELECEU A PENA EM 02 (DOIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 216 (DUZENTOS E DEZESSEIS) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO E AO FINAL, PARA AMBOS OS CONDENADOS, SUBSTITUIU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO FACE A ATIPICIDADE DA CONDUTA - Improcedência.
A materialidade do delito, encontra-se comprovada através do Auto de apresentação e apreensão, bem como pelo Auto de infração sanitária e Termo de apreensão e/ou interdição. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, não existe como absolver os apelantes pela atipicidade da conduta, já que devidamente comprovada a tipicidade da conduta praticada por eles, no que tange a venda dos medicamentos fitoterápicos encontrados, expostos à venda no balcão de acesso aos consumidores, sem qualquer registro pelo órgão competente. Portanto, a conduta praticada pelos apelantes, é típica, ilícita, antijurídica e culpável, devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal,
na 11ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 27 de abril de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0010495-51.2010.8.14.0401
APELANTE: MARIA DE LOURDES MAGALHÃES PEREIRA
APELANTE: JOAQUIM TADEU PEREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

MARIA DE LOURDES MAGALHÃES PEREIRA E JOAQUIM TADEU PEREIRA,
interpuseram o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, após informações do setor de inteligência, no dia 13 de abril de 2010, fiscais da Agência Nacional de Saúde - ANVISA - deflagraram a operação ¿TOPÁZIO¿, na qual fiscalizaram a Farmácia ¿BOAFORMA¿, de propriedade dos ora denunciados, encontrando em seu interior medicamentos destinados à venda sem qualquer registro no órgão da vigilância sanitária competente.

Narra que medicamentos como Rivotril e Fluxene, sujeitos a controle especial, conforme Portaria 344 - MS, foram encontrados sem qualquer licença sanitária federal e cadastro no sistema nacional de gerenciamento de produtos controlados - CNGPC.

E que a licença sanitária federal da Farmácia ¿BOAFORMA¿ estava vencida desde 2008 e não contemplava a comercialização de medicamentos sujeitos ao controle especial, como Rivotril e Fluxene, que deveriam estar trancados à chave e não guardados em gaveta, como no caso.

E ainda, que em um balcão exposto à venda estavam os medicamentos CALMI, DIABETE TTICOL, LIMÃO BRAVO, PROTATAN, ENZIPLUS, BIOFORTAN E ÓLEO DE ALHO, todos sem registro na ANVISA e que mesmo após a sua interdição, foram encontrados na Farmácia, receitas azuis, que comprovam que continuou-se a comercializar remédios controlados, além do que medicamentos como TERMOLABIS, que devem ser acondicionados em geladeira especial, estavam em geladeira comum, junto com alimentos em decomposição e por fim verificou-se, ainda, a comercialização de medicamentos fracionados, que é pratica proibida.

Pelo narrado, Maria de Lourdes, farmacêutica responsável pelo estabelecimento e Joaquim Tadeu, proprietário da farmácia, foram denunciados pelo crime disposto no artigo 273, §1º - B, I , do CP.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar os ora acusados, nas sanções punitivas do artigo 273, §1º - B, I, do CP, aplicando-lhe a pena do artigo 33, da Lei 11.343/2006, fixando para Maria de Lourdes Magalhaes Pereira, a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias multa, no regime aberto, para Joaquim Tadeu Pereira, estabeleceu a pena em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 216 (duzentos e dezesseis) dias multa, no regime aberto e ao final, para ambos os condenados, substituiu a pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos.

Sustentam os apelantes, a atipicidade da conduta em relação ao artigo 273, §1º - B, do CP, já que os medicamentos Rivotril e Fluxene que se referem na denúncia, não estavam expostos a venda, conforme comprovado pelos depoimentos testemunhais e os demais medicamentos fitoterápicos, não precisam mais de registro na ANVISA, conforme Resolução RDC nº. 14/2010, razão pela qual pugnam pela sua absolvição, nos termos do artigo 386, III, do CPP.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, pelo o improvimento, para manter integralmente a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugnam os apelantes pela sua absolvição face a atipicidade da conduta do artigo 273, §1º - B, do CP.

O artigo 273, §1º - B, do CP, estabelece:
¿
Art. 273
- Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais: (Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998);
§ 1º
-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no § 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições: (Incluído pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998);
I
- sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente; (Incluído pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998)¿

A materialidade do delito, encontra-se comprovada através do Auto de apresentação e apreensão de folhas 31 dos autos, bem como pelo Auto de infração sanitária, folhas 67 e Termo de apreensão e/ou interdição, de folhas 68.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Marcel Figueira, fiscal da ANVISA, declarou que se recorda dos fatos narrados na denúncia e que estavam expostos a venda medicamentos fitoterápicos sem registro na ANVISA, com propriedades terapêuticas milagrosas, que prometiam curar câncer, AIDS, entre outras doenças.

De igual forma, a testemunha Marcos Alexandre Dantas Máximo, quando confirmou perante o juízo, que no local dos fatos foram encontrados medicamentos sem registro na ANVISA, confirmando seu depoimentos em sede policial.

José Ricardo dos Santos, relatou que à época dos fatos era vice presidente do Conselho Regional de Farmácia e que participou da diligência em conjunto com os fiscais da ANVISA e que viu os medicamentos fitoterápicos expostos à venda e que soube pelos fiscais, que não estavam registrados no órgão da vigilância, sendo que a legislação exige que qualquer medicamento que se apresente possuidor de propriedade terapêuticas, como os que foram encontrados no local, devem ser registrados na ANVISA.

Dessa forma, não existe como absolver os apelantes pela atipicidade da conduta, já que devidamente comprovada a tipicidade da conduta praticada por eles, no que tange a venda dos medicamentos fitoterápicos encontrados, expostos à venda no balcão de acesso aos consumidores, sem qualquer registro pelo órgão competente.

Portanto, a conduta praticada pelos apelantes, é típica, ilícita, antijurídica e culpável, devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos.
PENAL. ART. 273,
§1º - B, I, CP. MEDICAMENTOS. IMPORTAÇÃO. MATERIALIDADE. REGISTRO NA ANVISA. PROVA. NECESSIDADE. ABSOLVIÇÃO. Para comprovação da materialidade do delito, previsto no art. 273, §1º - B, I, CP, é necessária a demonstração de que os medicamentos apreendidos não possuem registro na ANVISA, ainda que não se exija perícia se a potencialidade lesiva dos fármacos é demonstrada por outros meios de prova. (TRF 4ª REGIÃO, ACR 50078941420114047208, SC 7ª TURMA, JULGAMENTO: 20/05/2014, PUBLICADO: 22/05/2014, RELATOR: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
27 de abril de 2021.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0010495-51.2010.8.14.0401.